Tribunal: TJMT
Processo: 0000848-59.2017.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000848-59.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME GRUNWALD NETO - CPF: 912.407.431-49 (APELANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), LUCIANO ROZARIO DA COSTA - CPF: 027.165.891-60 (ADVOGADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
ACOLHEU
A
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NO QUE REFERE AO DELITO DO
ART. 48 DA LEI N.o 9.605/1998
E, POR CONSEGUINTE,
DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
QUANTO A ESTE DELITO, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROPONHA OU NÃO AO ACUSADO O BENEFÍCIO DESPENALIZADOR POSITIVADO NO ART. 89 DA LEI N.o 9.099/95, RESTANDO
PREJUDICADA A ANÁLISE DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DO MÉRITO DO APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 40 E ART. 48, AMBOS DA LEI N.o 9.605/1998 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
SUSCITADA, PRELIMINARMENTE, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA, NO QUE TANGE AO CRIME DO ART. 48 DA L.C.A. – ACOLHIMENTO – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PENA CONCRETAMENTE APLICADA DE 07 MESES – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 107, IV, C/C ART. 109, VI, C/C ART. 110, §1.o, E ART. 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
2.
PEDIDO SUCESSIVO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTE ACERCA DA PROPOSIÇÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PROCEDÊNCIA – PENA MÍNIMA COMINADA AO CRIME REMANESCENTE QUE NÃO SUPERA UM ANO – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR QUE SE MOSTRA POSSÍVEL, AO MENOS EM TESE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA N.o 337 DO STJ – PREJUDICIALIDADE DA SEGUNDA PRELIMINAR E DO MÉRITO DA APELAÇÃO –
3.
RECURSO CONHECIDO, COM O ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA PRELIMINAR ARGUIDA, JULGANDO-SE PREJUDICADA A ANÁLISE DA SEGUNDA PRELIMINAR E DO MÉRITO DO APELO.

1.

A hipótese trata de recurso exclusivo da defesa, de modo que a prescrição é calculada com base na pena em concreto, aplicada na sentença, para cada crime, isoladamente. Assim, tendo a pena imposta pelo delito do art. 48 da Lei n.o 9.605/1998 se fixado em 07 (sete) meses de detenção, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, na medida em que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior a três anos, sem que o prazo prescricional fosse suspenso ou interrompido neste ínterim. Inteligência do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1.o, e art. 119, todos do Código Penal.

2.

Uma vez afastado o concurso de crimes, possível se torna, ao menos em tese, o oferecimento da suspensão condicional do processo, nos moldes do enunciado de Súmula n.o 337 do STJ, pois, ao delito remanescente, é cominada pena mínima em abstrato igual a um ano. Todavia, necessária se faz a verificação de seu cabimento pelo Ministério Público, o qual detém o poder-dever exclusivo de, fundamentadamente, propor ou não o instituto despenalizador do art. 89 da Lei n.o 9.099/1995.

3.

Apelação conhecida, a fim de acolher a prejudicial de prescrição retroativa arguida pela defesa, extinguindo-se a punibilidade do apelante em relação a um dos crimes, julgando-se prejudicada a análise da preliminar de nulidade da sentença e do mérito do apelo no que toca ao delito remanescente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GUILHERME GRUNWALD NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME GRUNWALD NETO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0000848-59.2017.8.11.0082, em que o réu foi
condenado
às reprimendas de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e de
07 (sete) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e
11 (onze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além do
pagamento de R$ 88.123,47
, a título de reparação/compensação pelo dano ambiental causado pela infração, tudo em virtude da prática dos delitos tipificados no
art. 40,
caput
, e art. 48, ambos da Lei n.o 9.605/1998
, cumprindo consignar que as penas privativas de liberdade restaram substituídas por sanções restritivas de direitos e que, no mesmo julgamento, o acusado teve a sua
punibilidade extinta
, com relação ao crime do
art. 60 da mesma Lei
, ante a prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões recursais disponíveis no ID 148722156, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, no que concerne ao delito do
art. 48 da Lei n.o 9.605/1998
e,
sucessivamente
, postula a conversão do julgamento em diligência e o retorno dos autos à instância de origem, com subsequente remessa ao Ministério Público, para que este se manifeste quanto à possibilidade de oferecimento do benefício do
art. 89 da Lei n.o 9.099/1995
, no que toca ao crime remanescente, nos termos do enunciado de
Súmula n.o 337 do STJ
; ao que acrescenta ainda a tese
preliminar
de
nulidade da sentença
, por
carência de fundamentação
quanto à condenação civil à reparação do dano ambiental.

No mérito, pretende a
absolvição
do delito previsto no
art. 40 da Lei n.o 9.605/1998:
seja por
insuficiência de provas
capazes de respaldar o édito condenatório, notadamente de atestar a autoria e o resultado naturalístico do crime (dano à Unidade de Conservação); seja por força da
excludente de ilicitude
do art. 23, inc. III, do Código Penal, haja vista que o réu veio a adquirir as devidas licenças ambientais, após a autuação.

Subsidiariamente
, almeja o
afastamento
da condenação ao pagamento
do valor imposto a título de reparação pelo dano ambiental
, sob pena de violação ao princípio que veda o
bis in idem
, ou, acaso vencido nesta tese, pede ao menos
a redução da indenização para o patamar de 5%
(cinco por cento) do montante fixado, com fulcro no princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões vistas no ID 166613809, o Ministério Público rechaça, em parte, as teses defensivas e requer seja dado parcial provimento ao apelo, tão somente para reconhecer a prescrição do crime do art. 48 da Lei n.o 9.605/1998 e, por conseguinte, oportunizar vista dos autos ao
Parquet
,

para eventual proposta de suspensão condicional do processo (art. 89, Lei n.o 9.099/95).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 168479193, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, apenas a fim de se declarar a prescrição retroativa do delito do art. 48 da Lei n.o 9.605/1998, com o consequente reconhecimento quanto à possibilidade, em tese, de suspensão condicional do processo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA DEFESA
– PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 48 DA LEI 9.605/98 E APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 337 DO STJ
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
07/08/2015
, após o recebimento de denúncia anônima noticiando a ocorrência de desmatamento em área de preservação permanente e de desvio do curso da água do córrego Ribeirão Formosa, uma equipe de vistoria e fiscalização do Juizado Volante Ambiental (JUVAM) deslocou-se até a propriedade rural denominada Fazenda Formosa, situada na BR 163/364, KM 42 mais vinte e oito quilômetros à esquerda, na região Comunidade Olho D ́Água, zona rural de Cuiabá/MT, pertencente ao apelante
GUILHERME GRUNWALD NETO
.

Segundo a proposição ministerial, ao diligenciarem no local, os agentes estatais constataram a prática de condutas lesivas ao meio ambiente, dentre as quais o desmatamento de quinhentos metros de Área de Preservação Permanente (APP), às margens de dois córregos que passam dentro da propriedade, bem como a obstrução do leito de um dos cursos hídricos e construção de um canal, pelo qual se desviava a água de um deles, para abastecer 08 (oito) tanques de piscicultura, atividade para a qual o proprietário, ora recorrente, não possuía licença ambiental, haja vista que o Projeto de Aquicultura em Tanques Escavados n.o 672158/2013, protocolado por ele junto à SEMA, ainda se encontrava em fase de avaliação preliminar.

De acordo com o
Parquet
, apenas em
28/09/2015
, ou seja, quase dois meses após a constatação do ilícito, o acusado protocolou requerimento de Licença Prévia e de Instalação para atividade de piscicultura na Fazenda Formosa, as quais foram concedidas em
09/06/2016
, após o que, em
25/10/2016
, sobreveio a devida Licença de Operação.

Por fim, a peça incoativa destaca que a construção de 08 (oito) tanques e um canal de consideráveis dimensões impediu e dificultou a regeneração natural de floresta ou outras formas de vegetação, bem assim que a maior parte dos efluentes dos tanques era encaminhada ao Rio Aricá-Açu, sem tratamento, pontuando ainda que a fazenda em questão situa-se em Unidade de Conservação, notadamente Área de Proteção Ambiental (APA) do Aricá-Açu, criada pela Lei Municipal n.o 3.874/1999.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 40, art. 48 e art. 60, todos da Lei n.o 9.605/1998 e, desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal

e na sua
condenação
pela prática dos delitos do
art. 40 e art. 48, ambos da Lei n.o 9.605/1998
, julgando-se
extinta a sua punibilidade
, no que tange à infração tipificada no
art. 60 da mesma Lei
, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

No entanto, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a i. defesa suscita
questão prejudicial
, consistente na
prescrição retroativa do delito do art. 48 da Lei n.o 9.605/98
, e, sucessivamente, postula a aplicação do enunciado de
Súmula n.o 337 do Superior Tribunal de Justiça
, com a devolução dos autos à instância de origem, para que sejam remetidos ao Ministério Público e o
Parquet
se manifeste quanto à proposição da suspensão condicional do processo, de que trata o
art. 89 da Lei n.o 9.099/95.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual
não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime
, cumprindo frisar também que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada,
inclusive de ofício
, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a
primeira
delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a
segunda
,
com base na
pena concretamente infligida ao réu
.

Esta última ocorrerá
quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso
, pois, nestes casos, diante da vedação ao
reformatio in pejus
e da impossibilidade de agravamento da situação do acusado por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa,
é possível que a punição aplicada passe a servir, desde logo, como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional
, ainda que a sentença não tenha passado em julgado para a defesa.

Nesse sentido comanda a regra disposta no
art. 110, § 1.o, do Código Penal
, segundo a qual, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena efetivamente aplicada
, e não pelo máximo abstratamente previsto em Lei.

Sobre a temática, o excelso Supremo Tribunal Federal editou o
enunciado de
Súmula n.o 146
, cuja redação prevê que
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

A
prescrição
do
jus puniendi
na modalidade
retroativa
, portanto, ocorre quando há o transcurso de certo lapso temporal,
regulado pela sanção concreta imposta ao réu
e consoante a
escala do art. 109 do Código Penal
, a ser
mensurado de forma regressiva
em
períodos
anteriores
à publicação da sentença
.

Na hipótese em apreço, tem-se que o prazo para a interposição de recurso transcorreu sem que o Ministério Público se insurgisse contra o provimento jurisdicional monocrático, tratando-se o presente caso de recurso exclusivo da defesa.

Ademais, em se tratando de
concurso de crimes
, a prescrição será calculada para cada um deles,
isoladamente
, a teor do que preceitua o
art. 119 do Código Penal
:

“Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um,
isoladamente
”
.

Nesse contexto, infere-se ainda que, pelo delito do art. 48 da Lei n.o 9.605/1998, o apelante restou condenado à reprimenda de
07 (sete) meses de detenção
, o que significa dizer que o prazo
prescricional aplicável à espécie é de
03 (três) anos
, conforme o art. 109, inciso VI, do Estatuto Repressor:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se: (...).

VI -
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
” –
Grifei
.

Logo, a prescrição incidirá à hipótese, se ultrapassado o lapso temporal de 03 (três) anos, a ser computado na
modalidade retroativa
, especificamente
desde o recebimento da denúncia até a publicação do édito condenatório
e
desde o dia dos fatos até o recebimento da denúncia
, neste último caso, apenas para os fatos delitivos ocorridos antes da Lei n.o 12.234/2010, cujas alterações não poderão retroagir em prejuízo do réu, por força do art. 5.o, inc. XL, Constituição Federal.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que o delito
sub judice
se
consumou nos anos de
2015
e
2016
e que a
denúncia
foi oferecida em
05/09/2018
(ID 144665700 - Pág. 75), tendo sido
recebida
pelo juízo
a quo
em
14/12/2018
(ID 144665700 - Pág. 76/78), ao passo que a
sentença condenatória
, por sua vez, foi
publicada
em
29/07/2022

(ID 144665760), ou seja, entre estes marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória),
restou ultrapassado o prazo prescricional de 03 (três) anos
.

Assim, não se verificando a incidência de nenhuma outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição neste ínterim, é inarredável reconhecer que o delito do
art. 48 da Lei n.o 9.605/1998
, na presente hipótese, restou
fulminado pela prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Por fim, quanto à pena de
multa
, urge consignar que,
in casu
, esta prescreve no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade,
ex vi
do
art. 114, inciso II, do Código Penal
.

À vista disso, e por se tratar de questão de ordem pública e que pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante
GUILHERME GRUNWALD NETO
, no que toca ao
crime do art. 48 da Lei n.o 9.605/1998
, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. VI, c/c art. 110, §1o, art. 114, inc. II, e art. 119, todos do Código Penal.

Uma vez reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente no que tange ao crime do
art. 48 da L.C.A.
, por força da prescrição da pretensão punitiva, cujos reflexos assemelham-se aos da absolvição ao afastar tanto os efeitos penais quanto os efeitos extrapenais da condenação (
ex vi
do AgRg no AREsp n. 1.141.996/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023), resta forçoso reconhecer que, igualmente,
assiste razão à i. defesa
no que toca ao pleito sucessivo, qual seja, o requerimento de
aplicação do enunciado de Súmula n.o 337 do STJ
.

A propósito, preceitua o aludido verbete de Súmula que
“
É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva
”
.

In casu
, o apelante
GUILHERME GRUNWALD NETO
foi denunciado pelos crimes do
art. 40, art. 48 e art. 60, todos da Lei n.o 9.605/1998
, cujas penas mínimas em abstrato, somadas, ultrapassavam o
quantum
de 01 (um) ano, o qual condiciona a possibilidade da suspensão condicional do processo, nos moldes do art. 89 da Lei n.o 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais).

Não por outra razão, em sede da audiência instrutória realizada em
12/11/2019
, ao que consta da ata da solenidade,
“
O Dr. Promotor de Justiça deixou de propor a suspensão condicional do processo (art. 89, da Lei n.o 9.099/95
, c/c art. 28, da Lei n.o 9.605/98),
vez que
a soma das penas mínimas
dos crimes imputados ao denunciado ultrapassam um ano
. Em, seguida, deu-se início a instrução processual”.
(ID 144665700 - Pág. 106) – Destaquei.

Vê-se, pois, que, aparentemente, o Ministério Público apenas não ofereceu ao réu a aplicação do instituto despenalizador em virtude do
somatório
das penas mínimas abstratamente cominadas aos delitos capitulados na denúncia.

Da mesma forma, finda a instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença em
29/07/2022
, quando, embora tenha julgado
parcialmente procedente a pretensão punitiva
e declarado a
prescrição
do delito do
art. 60 da Lei dos Crimes Ambientais
,
indeferiu
o pedido deduzido pela defesa em alegações finais, voltado à aplicação de
sursis
processual
, com fulcro no enunciado n.o 243 da Súmula do STJ, ou seja, justamente em razão do
somatório
das penas mínimas em abstrato dos
crimes remanescentes cometidos em
concurso
, quais sejam os delitos do
art. 40 e art. 48, ambos da Lei n.o 9.605/1998
(ID 144665760 - Pág. 17).

Nesse contexto, uma vez pronunciada,
in casu
, a prescrição da infração penal do art. 48 da Lei n.o 9.605/1998 e, por conseguinte, declarada a extinção da punibilidade do agente,
resta na imputação em face do apelante
tão somente
o crime do art. 40 da referida Lei
, cujo preceito secundário estipula
reprimenda mínima em abstrato que
não supera 01 (um) ano
, a tornar possível, ao menos objetivamente falando, que o acusado seja agraciado com o instituto despenalizador do art. 89 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 28 da L.C.A., mesmo porque, de acordo com a r. sentença recorrida, o réu possui bons antecedentes, não é reincidente e tampouco ostentaria outros procedimentos criminais em seu desfavor.

De todo modo
, a atual jurisprudência das Cortes Superiores se firmou no sentido de que
não cabe ao juízo averiguar
, e tampouco configura direito subjetivo do réu, a possibilidade de
sursis
processual, benesse
cuja propositura ou não consiste em um poder-dever
fundamentado
e
exclusivo
do órgão acusador
.

A propósito:

“Conforme a dicção
da Súmula 337/STJ
, ‘é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva’.
Diante disso, deve ser aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a possibilidade de oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995,
não cabendo ao julgador tal análise, uma vez que trata de prerrogativa do órgão ministerial
”
(HC 393.693/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017) – Destaquei.

“
A suspensão condicional do processo não é direito público subjetivo do acusado
, mas sim um

poder-dever do Ministério Público
, titular da ação penal, a quem cabe,
com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto
, desde que o faça de forma
fundamentada
”
(APn 871/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/10/2017, DJe 27/10/2017) – Grifei.

“
Afastando-se o concurso material de crimes constante da exordial acusatória, possível se torna o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo
, por possuir o delito pena mínima cominada igual a 1 ano.
Todavia, necessária se faz a verificação de seu cabimento pelo Ministério Público, o qual detém o poder-dever de analisar, fundamentadamente
, a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto
em compatibilidade com os requisitos objetivos previstos no artigo 89 da Lei n. 9.099/1995 e subjetivos do artigo 77 do Estatuto Penalista”
(HC 417.876/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 27/11/2017) – Destaquei.

Portanto,
uma vez afastado o concurso de crimes,
torna-se possível, ao menos em tese, o oferecimento da suspensão condicional do processo, por possuir o delito remanescente pena mínima igual a 01 (um) ano, impondo-se, pois,
prover
a insurgência defensiva
, a fim de determinar a devolução dos autos à instância de origem, a fim de que sejam remetidos ao Ministério Público, ao qual incumbe exercer o seu poder-dever
fundamentado
de propor ou não o benefício despenalizador positivado no art. 89 da Lei dos Juizados Especiais.

No mesmo sentido consolidou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –– PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA – ‘SURSIS’ PROCESSUAL CABÍVEL APLICAÇÃO DA SÚMULA 337 – REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJRS - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO A ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ‘É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva [...]’ (Súmula 337 do c. STJ).
‘Em regra, o Ministério Público pode propor a suspensão do processo por ocasião do oferecimento da denúncia (caput do art. 89). Nada impede, entretanto, que o faça em outra ocasião posterior, desde que presentes as condições da medida. (...). Assim, é possível, quando do oferecimento da denúncia, o autor do fato não tenha ainda preenchido todos os requisitos exigidos pela lei. Após, vem para os autos elementos solicitados. Nesse caso, pode o Ministério Público pleitear ao juiz a suspensão da ação penal depois da denúncia. Assim, como o sursis, que pode ser aplicado após a sentença condenatória. Uma das finalidades da Lei no 9.099/95 é desviar o processo do rumo da pena privativa de liberdade.
Por isso, em qualquer momento posterior à denúncia e antes da sentença com trânsito em julgado é admissível o sursis processual
.
(...)’ (Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada, Editora Saraiva, 6a Edição, 2001, pág. 107/108). ‘
Desconstituição da sentença para que seja ofertado ao réu o benefício da suspensão condicional do processo. Acolhimento. É cabível a suspensão condicional do processo na hipótese do delito se amoldar aos requisitos do artigo 89 da Lei 9.099/95. Inteligência da Súmula no 337 do Superior Tribunal de Justiça. Impositiva a desconstituição da sentença para que retornem os autos à origem e seja o Ministério Público intimado a se manifestar sobre o benefício
.’ (TJRS, AP n. 70084026277 – 12.8.2021)”.
(N.U 0001764-13.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023) – Grifei.

“
3.
Considerando que ao tipo penal positivado na legislação específica não incide a circunstância que majora o delito tipificado na norma geral, aplica-se in casu o enunciado n.o 337 da Súmula do STJ, com a consequente remessa dos autos ao órgão acusador, a fim de que exerça o seu poder-dever fundamentado e exclusivo de propor ou não os benefícios insculpidos na Lei n.o 9.099/95
.
4. Prejudicial de mérito rejeitada.

Apelação conhecida para, de ofício, desclassificar a conduta do art. 168, §1.o, inc. III, do CP para o art. 102 da Lei n.o 10.741/03, com determinação de providência ao juízo a quo,
a tornar prejudicada a análise do mérito
”
. (N.U 0000015-06.2008.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/02/2021) – Destaquei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME GRUNWALD NETO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0000848-59.2017.8.11.0082 e
ACOLHO A PREJUDICIAL
arguida pela defesa
, a fim de
PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO
da
pretensão punitiva estatal
, na modalidade
retroativa
, no que refere ao delito do
art. 48 da Lei n.o 9.605/1998
e, por conseguinte,
declaro
extinta a punibilidade do apelante quanto a este delito.

Sucessivamente
, uma vez afastado o concurso de crimes, a tornar possível, ao menos em tese, a suspensão condicional do processo no que toca ao delito remanescente, cuja pena mínima em abstrato não supera um ano,
DEFIRO
o pleito defensivo
de devolução dos autos ao juízo de origem, para que sejam remetidos ao Ministério Público Estadual e este, por sua vez, exerça o seu
poder-dever exclusivo
de,
fundamentadamente
, propor ou não ao acusado o benefício despenalizador positivado no
art. 89 da Lei n.o 9.099/95
, tudo a tornar
prejudicada
a análise da preliminar de nulidade da sentença e do mérito do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023